Tribunal: TJPA
Processo: 0808809-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808809-52.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
NEGOU
O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA POR
APÓLICE DE SEGURO.
PROBABILIDADE DO DIREITO PELO DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EVIDENCIADO.
ART. 919. § 1º, DO CPC/15.
PRESENÇA DOS REQUISITOS. RESP
REPETITIVO
1.272.827/PE. PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO MODIFICADA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de modificar a decisão
monocrática que
negou provimento ao Agravo de Instrumento, deixando de conceder
o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

2. Os
Embargos à Execução

ofertados na execução fundada em título executivo extrajudicial são desprovidos de efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, (art. 919. § 1º, do CPC/15/
REsp Repetitivo 1.272.827/PE)

3.

Apresentação de garantia à execução (apólice de seguro garantia), cujo valor ultrapassa o da Execução, incluindo juros, correção monetária e honorários advocatícios sucumbenciais.

Embora o oferecimento do seguro garantia não ocasione a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, tal garantia possibilita a sustação da ação executiva se devidamente demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

4. Os créditos tributários constantes do
Auto de Infração nº 012014510012014-7
referem-se aos meses de março, abril, maio, junho, julho e outubro de 2009, contudo, foram objeto de autuação apenas em dezembro de 2014, ou seja, após o lapso temporal de 5 (cinco) anos.
Presente a probabilidade
do direito,
considerando o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
de ICMS cobrado na ação executiva.
(
artigos 150, §4º e 173, parágrafo único, ambos do CTN).

5. O prosseguimento da Execução,
enquanto pendente o julgamento dos Embargos à Execução, poderá causar prejuízos irreparáveis a atividade da empresa executada, podendo
a apólice de seguro oferecida em garantia dos débitos
sub judice
ser, desde logo, liquidada pelo embargado.
Caracterizado
o risco de grave dano de difícil reparação.

6. Presentes os requisitos para a concessão o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

7.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17(dezessete) à 21 (vinte e um) de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MIDOL MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA
contra ESTADO DO PARÁ, diante de decisão monocrática por mim proferida,
que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
(processo nº
0808809-52.2018.8.14.0000
-PJE)
, interposto pelo agravante.

A decisão recorrida (Id. 1647848) teve a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto, ex vi do art. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, inciso d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação, para manter a decisão agravada. (...)

Em suas razões (Id. 1758780), o agravante aduz, em síntese,

interpretação equivocada da Súmula 112 do STJ;
inaplicabilidade do disposto no art. 133, XI do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal; a presença do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Afirma pleitear, em verde,
a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução e, por via de consequência, à suspensão da Execução Fiscal, com amparo no disposto no art. 919, §1º do CPC/15 (art. 739-A do CPC/73), aplicável às Execuções Fiscais, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1272827/PE, em sede de Recursos Repetitivos.

Sustenta que teria cumprido todos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, quais sejam, apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), com amparo no conforme disposto no art. 919, §1º do CPC.

Ressalta que a execução fiscal estaria devidamente garantida por seguro garantia, equivalente ao depósito em dinheiro e por este motivo só poderia ser levantada com o trânsito em julgado da lide, nos termos do art. 32, §2º, da Lei 6.830/80;

Informa que o mérito dos Embargos à Execução referente ao qual se pleiteia a atribuição do efeito suspensivo trata de cobrança, que seria equivocada, por parte do Estado do Pará de débitos de ICMS apurados nas operações de remessas para venda fora do estabelecimento das competências de março, abril, maio, junho, julho e outubro de 2009, sob a acusação de falta de recolhimento do imposto em face de saída de mercadorias sem a emissão do competente documento fiscal.

Pontua que o vergastado lançamento
nos
Embargos à Execução teria ocorrido em 19/12/14, tendo por fundamento a apuração de ICMS constante nas DIEF’s de março, abril, maio, junho, julho e outubro de 2009, o que seria juridicamente inadmissível, tendo em vista o decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) para o Fisco retificar os valores dispostos nestas declarações.

Aduz que o prosseguimento da Execução Fiscal, sem que seja concedido o efeito suspensivo pretendido, deixaria a Agravante a iminência de sofrer dano de difícil ou incerta reparação, prejudicando a continuidade das atividades da empresa ante o vulto do calor cobrado.

Ao final, não havendo juízo de retratação, pugna pelo provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ( Id.
2013205 ), requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo

A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de modificar a decisão
monocrática que
negou provimento ao Agravo de Instrumento, deixando de conceder
o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

A
agravante
aduz
que a decisão recorrida deve ser modificada, alegando que o objeto de discussão não seria a suspensão da exigibilidade dos débitos com fulcro no art. 151, II do CTN,
mas sim a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

De fato, verifica-se que
ao invés de enfrentar a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, que se restringe a sobrestar o prosseguimento do feito executivo, a decisão embargada discutiu a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal exequendo.

Como já pontuado na decisão recorrida, os Embargos à Execução ofertados na execução fundada em título executivo extrajudicial são desprovidos de efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído somente em casos excepcionais, consoante estabelece o art. 919. § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, embora o oferecimento do seguro garantia não ocasione a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, tal garantia, além de permitir a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, possibilita a suspensão da ação executiva se devidamente demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação,
sendo possível
o
fisco manter certos atos constritivos relacionados a cobrança.

Neste sentido, na ocasião do julgamento do REsp 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos

Recursos Repetitivos, a Corte Superior se manifestou pela possibilidade de o magistrado atribuir efeito suspensivo aos Embargos do Devedor, desde que presentes três requisitos, quais sejam,

apresentação de garantia da execução, o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e verificação e fundamentação jurídica relevante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias. 5.
Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (STJ - REsp: 1272827 PE 2011/0196231-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2013)
Grifo nosso

Neste sentido, destaco recentes precedentes da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4.
A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.
5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019) Grifo nosso

Destarte, resta verificar se o embargante preencheu os requisitos necessários para a concessão do efeito excepcional pretendido.

Quanto ao requisito garantia do juízo, observa-se que o agravante apresentou documentação comprovando a existência de apólice de seguro garantia (Id. 1141588 - Pág. 1), tendo sido aceita pelo Estado do Pará, em razão de sua importância ultrapassar o valor da Execução, incluindo juros, correção monetária e honorários advocatícios sucumbenciais

(Id. 1141589).

Com relação ao requisito da probabilidade do direito, importante atentar às previsões contidas nos artigos 150, §4º e 173, parágrafo único, ambos do CTN, a conferir:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

(...)

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Com efeito, presente
a probabilidade de já ter sido extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
de ICMS cobrado na ação executiva,
em decorrência do decurso do prazo decadencial.

Isto porque os créditos tributários constantes do
Auto de Infração nº 012014510012014-7, acostado aos Embargos à Execução (Id
. 5854527 - Pág. 1), referem-se aos meses de março, abril, maio, junho, julho e outubro de 2009

foram apurados apenas em

dezembro de 2014, ou seja, após o

lapso temporal de 5 (cinco) anos.

De igual modo, restou caracterizado
o risco de grave dano de difícil reparação, pois o prosseguimento da Execução,
enquanto pendente o julgamento dos Embargos à Execução, poderá causar prejuízos irreparáveis a atividade da empresa executada, podendo
a apólice de seguro oferecida em garantia dos débitos
sub judice
ser, desde logo, liquidada pelo embargado.

Destarte, constatada a presença dos requisitos para a concessão o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Pelo exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para
atribuir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Oficie-se no que couber.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém, 17 de fevereiro de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2020